Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE. TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1. O condomínio residencial tem a obrigação de manter a estrutura do prédio apta para uso, bem como consertá-la quando apresentar problemas que dificultam, impeçam ou comprometam seu uso ou sua segurança.
2. Constatado danos decorrentes de infiltração, vazamento, gotejamento, mofo e umidade pela queda de água causados no apartamento de morador do condomínio, ocasionados por problemas estruturais ou de falha na parte comum do edifício, tem-se configurada a probabilidade do direito, de modo que o condomínio tem a obrigação de fazer os reparos necessários na área comum do imóvel, bem como na área privativa da unidade do morador prejudicado.
3. A fixação da indenização por danos morais deve considerar a intensidade do dano e as condições financeiras da vítima e do responsável pelo evento, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. O ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais não pode ser transferido a terceiro, ausente da relação jurídica travada entre a parte autora e seu patrono.
6. Recursos conhecidos e desprovido.